Tribunal: TJES
Processo: 5010612-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010612-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LS COMPANY LTDA

AGRAVADO: REURBRAX SOLUCOES FUNDIARIAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA. ART. 59, § 4º, DA LEI Nº 14.133/2021. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PODER DE DILIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO JÁ HOMOLOGADO E EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de suspensão de procedimento licitatório, deflagrado pelo Município, sob alegação de inexequibilidade da proposta vencedora e suposta manipulação de preços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo a justificar a suspensão do certame licitatório nº 004/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória (STJ, AgInt no RMS 64.688/PR).

A Lei nº 14.133/2021, art. 59, § 2º, autoriza a Administração a realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas, não havendo previsão de desclassificação automática de ofertas abaixo de 75% do valor estimado.

A Comissão de Contratação avaliou e confirmou a exequibilidade da proposta vencedora, com base em experiências anteriores, afastando a alegação de manipulação de preços.

As demais propostas classificadas também apresentaram valores inferiores a 75% do orçamento, sem impugnação da agravante, o que indica possível inadequação da estimativa inicial da Administração.

O contrato decorrente do certame já se encontra homologado e vigente, circunstância que afasta a caracterização do
periculum in mora
, tornando inócua a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca do direito líquido e certo alegado.

A Lei nº 14.133/2021 não determina a desclassificação automática de propostas inferiores a 75% do valor estimado, autorizando a Administração a realizar diligências de exequibilidade.

A homologação e execução do contrato administrativo afastam o perigo de dano que justificaria a suspensão do certame por tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 300, 995 e 1.019, I; Lei nº 14.133/2021, art. 59, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 64.688/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
LS
Company

Ltda.
contra a r. decisão (ID 70969211) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iconha-ES que, nos autos do mandado de segurança (nº 5000386-03.2025.8.08.0023) impetrado pelo recorrente em face do suposto ato coator praticado pelos membros da Comissão Permanente da Concorrência Pública 004/2024, deflagrada pelo
Município de Iconha
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na suspensão do certame licitatório.

Em juízo de cognição sumária (ID 14843670), proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender não preenchidos os requisitos para sua concessão, recebendo o recurso, tão somente, no efeito devolutivo. Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões (ID 15113669) e, diante disso, vieram os autos conclusos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem. No caso em tela, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se foram preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada em primeira instância com base nas provas pré-constituídas apresentadas no processo originário, ou seja, se há indícios de que a parte agravante foi injustamente preterida ou de que houve alguma ilegalidade na fase de lances e julgamento da proposta no bojo do Edital de Concorrência Pública nº 004/2024 do Município de Iconha, aptos a justificar a concessão da tutela provisória para fins de sobrestar o certame licitatório alvo da controvérsia.

No ato de impetração do mencionado
writ
, em trâmite na Vara Única de Iconha, a parte impetrante requereu a concessão de medida liminar: “
sendo determinada a suspensão do certame, para que se possa evitar decisão final concessiva de segurança que não atinja resultado útil ao processo, ante o preenchimento dos requisitos do fundamento relevante
” (ID 69373155 dos autos originários).

Contudo, ao proferir a r. decisão objurgada (ID 70969211 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau

entendeu pelo não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da medida
inaudita altera pars
.

Diante disso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto com a intenção de reverter referida decisão, que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, ou seja,
objetivando
a suspensão da Concorrência Pública nº 004/2024
, como se verifica do derradeiro pedido realizado na peça recursal: “
Seja reformada a decisão de primeiro grau, ora hostilizada, confirmando-se os efeitos da tutela, para determinar a suspensão do certame até o julgamento final do Mandado de Segurança, ante a flagrante manipulação da proposta comercial declarada vencedora, visando refletir vantajosidade inexistente
” (ID 14636340).

Ocorre que, como restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 14843670),
não vislumbro, no presente caso, o preenchimento dos requisitos
para concessão da medida liminar pleiteada
, previstos no art. 300 do CPC, a saber, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

Inicialmente, assevero que a concessão de tutela provisória em mandado de segurança exige a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, através de prova pré-constituída anexada à petição inicial. Isso porque, como é sabido, a via mandamental não permite dilação probatória, ou seja, a produção de provas durante o trâmite do processo.

De acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
,
“O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.”
(AgInt no RMS n. 64.688/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

A utilização da via mandamental pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa que viole direito subjetivo da impetrante por ilegalidade ou abuso de poder (art. 1º da Lei nº 12.016/09). Ademais, essa violação, seja por ato omissivo ou comissivo, deve ser comprovada, de plano, pela parte interessada. Se a comprovação demandar qualquer esforço que escape à prova documental inicial,
a via do mandado de segurança não é a adequada
.

No caso em comento, a análise dos documentos acostados à petição inicial do mandado de segurança não oferece prova documental suficiente para sustentar as alegações de
manipulação de preços
ou de
falhas na concorrência
. Em especial,
não há prova que corrobore a alegação de inexequibilidade da proposta vencedora
.

Diferentemente do que alega a impetrante, a Lei nº 14.133/2021 não prevê a desclassificação automática de uma proposta que esteja em percentual inferior ao estabelecido. Pelo contrário, o artigo 59, § 2º, da mesma lei,
autoriza expressamente a Administração a realizar diligências para verificar a exequibilidade das propostas ou exigir que os licitantes a demonstrem
.

Aliás, no bojo do processo administrativo de licitação, a Comissão de Contratação avaliou e confirmou a exequibilidade da proposta da licitante vencedora, mencionando que a empresa já havia prestado o serviço por valores similares.

A alegação de inobservância do artigo 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, esbarra no fato de que
as propostas da segunda e terceira colocadas também apresentavam valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento)
do valor orçado pelo município
, sem que a agravante as impugnasse. Nesse sentido, o fato de as três melhores propostas terem sido realizadas abaixo do valor de referência sugere que a pesquisa de mercado inicial pode não ter refletido a realidade do serviço, o que justifica a realização de diligências pela Comissão.

Portanto, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, pois os documentos apresentados não são capazes de comprovar, com a segurança necessária, a suposta manipulação da proposta ou de infirmar a averiguação da exequibilidade realizada pela Comissão de Contratação.

Adicionalmente, não está presente o requisito do
periculum in mora
que justificaria a correção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Como restou consignado na decisão de recebimento do recurso, o objeto da concorrência vergastada foi
homologado e adjudicado
, e
o contrato de prestação de serviços já se encontra assinado e vigente
para o período compreendido entre 12/03/2025 e 12/03/2026, conforme se verifica dos dados constantes no Portal da Transparência do Município de Iconha
1
.

Tal circunstância, por si só, afasta qualquer argumentação voltada ao
periculum in mora
suscitado

pela parte agravante, que consistia em suspender o trâmite justamente do procedimento licitatório que já se findou.

Desse modo, entendo que inexiste perigo na demora apto a justificar a concessão da medida liminar pleiteada, tampouco razões hábeis a motivar a reforma da decisão objurgada que indeferiu o pleito autoral, por revelar prudência e alinhamento à legislação e jurisprudência pátrias.

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
nego-
lhe

provimento
, a fim de preservar incólume a r. decisão objurgada proferida nos autos originários.

É como voto.

1
https://iconha-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=9730951

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.